Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701145-49.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA BRAGA SILVA IMPETRADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Sobradinho-DF, que deixou de receber o recurso inominado interposto pelo impetrante, considerando-o deserto, por ausência de pagamento das custas iniciais, no prazo legal. Decido. Não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Outrossim, o art. 15, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, estabelece que o Mandado de Segurança é admissível contra atos judiciais, mas apenas na estrita hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução, o que não é o caso dos autos Ressalte-se que, para abrandar o rigor recursal, a jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido o manejo de agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado e para aquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, possam causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, conforme enunciado da Súmula n. 7 (Consulta 2018.00.2.000587-3 PUJ, Turma de Uniformização, Publicado no DJE: 4/9/2018, p. 826). Todavia, ainda que fosse possível o recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento, em face da fungibilidade e consoante a referida súmula, o agravo não ultrapassaria a barreira da admissibilidade, em razão de sua intempestividade. Na hipótese dos autos, o impetrante tomou ciência da decisão em 28/05/2020. No entanto, somente impetrou o mandamus em 30/07/2020, ultrapassando, pois, o prazo de 15 dias úteis, previsto em lei, para o agravo de instrumento. Além do mais, haveria outro óbice intransponível à admissibilidade da impetração, tendo em vista que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 268-STF). Nesses termos, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09, c/c o art. 17, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais, indefiro, de plano, a inicial do mandado segurança, porquanto manifestamente incabível a impetração. Condeno a parte impetrante às custas processuais. Operada a preclusão e recolhidas as custas, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora